Tribunal: STF
Processo: RE 476434
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INSTITUÍDAS PELA LC
   110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.556-MC/DF E ADI 2.568-MC/DF.
   POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. MANDADO DE SEGURANÇA.
   LIMITES DO PEDIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I -
   Contribuições sociais instituídas pela LC 110/2001: legitimidade,
   conforme julgamento, em 9/10/2002, do Plenário do Supremo
   Tribunal Federal: ADI 2.556-MC/DF e ADI 2.568-MC/DF, DJ 8/8/2003,
   precedentes que se aplicam desde logo às causas que versem sobre
   idêntica controvérsia.
II - Orientação não alterada com a nova
   composição do Tribunal.
III - Não aplicação do art. 150, III, b,
   da CF, princípio da anterioridade, face aos limites temporais do
   pedido em mandado de segurança, definidos no tribunal a quo.
   Controvérsia que demanda a análise de normas infraconstitucionais
   e o reexame de provas. Ofensa reflexa e incidência da Súmula 279
   do STF.
IV - Agravo regimental improvido.